Tribunal: TJES
Processo: 5002787-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-06.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

A defesa sustenta ausência de provas concretas, contradições nos depoimentos das testemunhas e inexistência de elementos materiais que corroborem a acusação, requerendo a impronúncia.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e deve ser fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
6. Havendo dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu ao julgamento pelo Tribunal Popular.
7. O conjunto probatório colhido nos autos – laudos periciais, depoimentos e relatório investigativo – evidencia indícios suficientes da participação do recorrente no crime, não havendo espaço para a impronúncia ou despronúncia.
8. Precedente do TJES reconhece que a pronúncia não exige certeza absoluta da autoria, bastando indícios suficientes para justificar o julgamento pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Para a decisão de pronúncia, exige-se prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, III e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES,
Recurso em Sentido Estrito nº 0008479-66.2013.8.08.0021
, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24.04.2019, DJES 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002787-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
RICHARD CLEVERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
, visando à reforma da decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal).

Sustenta a defesa em suas razões recursais, ID 10886457, a ausência de provas concretas aptas a indicar a participação do recorrente no delito, alegando contradições nos depoimentos das testemunhas e a inexistência de elementos materiais que corroborem a acusação. Postula, assim, a impronúncia, argumentando que não há suporte probatório mínimo que justifique a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público, em contrarrazões ID 10886459, pugna pela manutenção da decisão de pronúncia, afirmando que há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, justificando o envio do feito ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A Procuradoria de Justiça, em sede de parecer ID 10886459, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Conforme consta na denúncia, no dia 15 de agosto de 2020, às 17h05, em via pública, na Rua Aref Hilal, em frente à residência de nº 04, bairro Ilha do Boi, Vitória/ES, os denunciados Felipe Rampinelli Campus, conhecido como "Hatch", e Richard Cleverson de Oliveira Junior, apelidado de "Menor R", agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar (animus necandi), efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Isac Fragoso Meireles.

Ainda segundo a denúncia, os acusados e a vítima integravam o mesmo grupo criminoso, responsável pelo tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

No entanto, divergências quanto à divisão dos lucros geraram um conflito interno, culminando na morte de Carlos Magno, "gerente" do tráfico, ao qual a vítima exercia a função de "tesoureiro".

Depreende-se dos autos que, a
pós o homicídio de Carlos Magno, temendo represálias, Isac mudou-se do bairro,
e p
osteriormente, em 25 de julho de 2020, o denunciado Felipe teria expulsado a família da vítima do local.

Depreende-se ainda que, n
o dia do crime, Isac retornava da praia com sua esposa e três filhos,
e
nquanto guardavam seus pertences no veículo da família, os acusados chegaram a bordo de um Fiat Honda conduzido por Richard, desembarcaram do carro, efetuaram diversos disparos contra a vítima a curta distância
e

e
m seguida retornaram ao veículo e fugiram.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pela parte e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre a pessoa do Recorrente.

E isso porque, constata-se que a
autoria e a materialidade
dos fatos podem ser extraídas através do Relatório de Investigação às fls. 07/12, Boletim de Atendimento CIODES às fls. 13/15 e 62/63, Boletim Unificado às fls. 33/36, 50/51, 87/89, 98/107, 205/210, Auto de Apreensão às fls. 61/62, Registro de denúncia às fls. 80/81, Relatório de atendimento psicossocial às fls. 94/95. Laudo pericial de arma de fogo e microcomparação balística e de percussão às fls. 116/122 e 132/138, Laudo pericial de arma de fogo e material às fls. 127/131, Laudo de exame cadavérico da vítima Isac Fragoso Meireles às fls. 140/143, relatório de Investigação às fls. 156/197 e Relatório final de inquérito com pedido de prisão preventiva às fls. 211/226, bem como em especial, pela prova oral colhida no curso da persecução criminal que imputaram a prática do delito ao recorrente.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento, maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ademais, f
ica evidente que o crime foi motivado por razões torpes, resultantes da disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo. A rivalidade entre os integrantes do grupo levou à execução da vítima, tornando o delito moral e socialmente repulsivo.

Além disso, a conduta dos acusados colocou em risco a vida de outras pessoas, uma vez que os disparos foram efetuados em um local de grande circulação, próximo a familiares da vítima e a transeuntes que retornavam da praia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

06